Tribunal: TJES
Processo: 0001469-46.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-46.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERSON FRAGA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, 03 (TRÊS) VEZES, AMBOS NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
–
RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

D
OSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
–
INCABÍVEL
–
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da pretensão recursal. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 3. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 5. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 6. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor das vítimas, evidente o descabimento do pleito de redução do valor indenizatório. 7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
EVERSON FRAGA CAMPOS
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
5ª
Vara
Criminal – Violência Doméstica – d
e
Cariacica
(fls.

85/90
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 6380360
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...], que nos dias 08 e 13 de março de 2023, aproximadamente 22:30h, na Rua Governador José Sette, Porto Canoa, e na Rua Amélia Barcelos, n. 88, São João Batista, em Cariacica-ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas,
ameaç
ou
, por palavras, de causar mal injusto e grave, a
Pa
l
loma dos Santos Pereira
, sua companheira, além de praticar contra ela
vias de fato
.

Denota-se do procedimento investigativo que
EVERSON
e Palloma mantinham um relacionamento amoroso por aproximadamente três anos entre términos e reconciliações, possuindo uma filha em comum.

No dia 08 de março de 2023 o denunciado
EVERSON
chegou em casa nervoso e apertou o pescoço de Palloma, além de lhe desferir socos nos braços. Na ocasião,
EVERSON
a ameaçou, dizendo que se procurasse a polícia iria morrer. Amedrontada, a vítima não acionou a Polícia Militar.

No dia 14 de março de 2023, por volta de 21.00h,
EVERSON
foi até o salão de beleza onde Palloma trabalhava como cabelereira, transtornado, entrou gritando e tomando o celular de Palloma das suas mãos, passou a apagar o contato dos seus clientes e ameaçou Palloma, dizendo que iria desferir um soco no seu filho. Com medo, Palloma ligou para Polícia Militar, e
EVERSON
a ameaçou novamente, dizendo que “quando chegasse em casa ela iria ver”.

Com a chegada dos policiais militares
EVERSON
afirmou que era para os policiais tomarem conta da vida deles e não se intrometerem. Foi determinada sua condução para Delegacia e durante o trajeto, dentro da viatura,
EVERSON
disse aos policiais “vocês não sabem quem eu sou, vou fuder vocês”, dizendo ainda “você, Sargento Bruno, vai se fuder comigo”.

Assim agindo, o denunciado
EVERSON FRAGA CAMPOS
praticou as condutas previstas no art. 147, caput, CP (três vezes, em concurso material) c/c art.21 da Lei de Contravenções Penais (em concurso material), c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma Lei 11.340/06, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
EVERSON FRAGA CAMPOS

na
s
sanç
ões

do artigo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
e, no artigo 147 (três vezes), do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/
06,
à
s
pena
s
de
11
(
onze
)
meses
e
20
(
vinte
)

dias de
detenção e 01 (um) mês e
24
(
vinte e quatro
) dias de
prisão simples
,
para cumprimento em regime
aberto,

além do pagamento da quantia de R$
3
.000,00 (
três

mil reais) a título de dano moral
em favor da vítima
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia a redução das penas aplicadas para os mínimos legais previstos. Por fim, postula pela redução da indenização por danos morais fixada e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 07/09 dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380360
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
EVERSON FRAGA CAMPOS
,
perante a autoridade policial (fls.
31/31
-verso
dos autos
físicos –

conteúdo digitalizado no id
6380360
),
preferiu não prestar desclarações sobre os fatos ocorridos.

Já em
juízo (
mídia de fl.
80

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380360
), negou
ter
ameaçado ou
agredido a sua ex-companheira
.

Contudo, tenho que a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Palloma dos Santos Pereira
, em sede investigativa à
s

fls.
30/30-verso

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380360
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos
que resultaram na presente ação penal
,
bem como o teor das ameaças propaladas e a agressão perpetrada. Por ser oportuno,
transcrevo
suas declarações
:

[...] QUE: QUE CONVIVEU COM O CONDUZIDO POR CERCA DE 3 ANOS, ENTRE IDAS E VINDAS, QUE O CASAL TEM UMA FILHA DE 1 ANO E 10 MESES E 3 FILHOS MENORES DE OUTRO RELACIONAMENTO, QUE RESIDEM EM CASA PROPRIA, QUE O CONDUZDIO TRABALHA E A DECLARANTE É CABELELEIRA, QUE AFIRMA QUE O CODUZIDO FAZ USO DE DROGAS E ALCOOL E NAO TEM ARMA DE FOGO,
QUE A RELACAO SEMPRE FOI CONTURBADA POREM PIOROU DESDE JANEIRO PARA CÁ, QUE AFIRMA QUE ELE É AGRESSIVO E AMEAÇA CONSTANTEMENTE A DECLARANTE, QUE A ULTIMA AGRESSAO FISICA OCORREU NA UL
TIMA
QUARTA FEIRA - QUE O CONDUZIDO ENFORCOU A DECLARANTE A AGREDI
U
COM SOCOS NO BRAÇO - QUE NAO PROCUROU A POLICIA POIS ERA AMEAÇADA DE MORTE
,
QUE NA DATA DE HOJE POR VOLTA DE 21H A DECLARANTE ESTAVA NO SALAO ATENDENDO O ULTIMO CLIENTE, QUE AFIRMA QUE ELE CHEGOU NO LOCAL TRNASTORNADO E COMECOU A GRITAR COM A DECLARANTE E PASSOU A XINGA-LA DE PIRANHA E DESGRAÇA E ATO CONTINUO PEGOU O CELULAR DA DECLARANTE E PASSOU A APAGAR OS TELEFONES DOS CLIENTES, QUE ENTAO CONDUZIDO AMEAÇOU DE DESFERIR UM SOCO EM UM DOS FILHOS DA DECLARANTE, QUE A DECLARANTE INTERVEIO E FOI PARA O MEIO DA RUA, QUE ENTAO A DECLARANTE ACIONOU A POLICIA, QUE AFIRMA QUE ELE PROFERIU AM
EA
ÇAS DIZENDO QUE QUANDO CHEGASSE EM CASA “ELA IA VER”
, QUE AFIRMA QUE REQUEREU M
EDIDA
PROTETIVA EM 2021 E AMBOS FORAM INTIMADOS, QUE JA TIVERAM INCLUSIVE AUDIENCIA E A MEDIDA FOI MANTIDA, QUE QUANDO A POLICIA CHEGOU ELE FOI DETIDO, QUE D
E
SEJA REPRESENTAR PELAS AGRESSOES V
ERBAIS
E AMEAÇA, E QUE ELE ESTA DESCUMPRINDO A MEDIDA PROTETIVA, QUE NAO ESTA
LESIONADA [...].

A
o prestar declarações em juízo
(
mídia de fl.
80

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380360
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial
.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...]
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

d
os Policiais
Militares Gerrildo Bruno Miranda (fls. 27/27-verso
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380360
)
e Matheus de Souza Poeys Fujii
(fls. 28/28-verso,
e na
mídia constante à
80, ambos
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380360
)
.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
s

crime
s
de
ameaça

e
vias de fato
,
narrado
s
na exordial acusatória
em face da vítima
Palloma dos Santos Pereira
pelo seu
então
ex-
companheiro
EVERSON FRAGA CAMPOS
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução das penas-bases aplicadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Confira-se:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, para os 03 (três) crimes de ameaça praticados e a contravenção penal de vias de fato, desvalorou as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, os motivos do crime, às circunstâncias e às consequências do crime,
in verbis
:

1. DOS CRIMES DE AMEAÇA.

1.1. DO DELITO PRATICADO NO DIA 08.03.2023 EM FACE DA VÍTIMA PALLOMA DOS SANTOS PEREIRA.

A
culpabilidade
não merece maior reprovação;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim aos sistemas “e-Jud”, “Siep” e SEEU” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o Acusado nutria o perigoso sentimento de ciúme sobre a Ofendida (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.441.372/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16.05.2019 e publicado em 27.05.2019 - “...;
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
..; - destaquei); as
circunstâncias do fato
justificam maior recrudescimento da pena, eis que o fato foi praticado no local que deveria ser de paz, ou seja, no lar, bem como na presença dos filhos da Vítima e do Acusado, todos menores de idade; as
consequências extrapenais
restaram demonstradas nos autos, pois conforme relatos em senda judicial, a Vítima externou expressivo abalo emocional e desenvolveu síndrome do pânico e, finalmente; o
comportamento da vítima
não incentivou a ação do agente; e a
situação econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (fl. 79), laborar como “mecânico” e ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa),
FIXO A PENA-BASE EM 2 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO
.

[...]

1.2. DO DELITO “1” PRATICADO NO DIA 14.03.2023 EM FACE DA VÍTIMA PALLOMA DOS SANTOS PEREIRA.

A
culpabilidade
merece maior reprovação, eis que embora direcionado à Vítima, o alvo do prenúncio de sério agravo seria o filho unilateral da Vítima de apenas dez anos de idade, situação que revela um grau maior no termômetro intimidatório;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim aos sistemas “e-Jud”, “Siep” e SEEU” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
justificam o recrudescimento da pena-base, eis que o Réu agiu movido pelo sentimento de ciúme; as
circunstâncias do fato
justificam maior recrudescimento da pena, posto que a intimidação foi presenciada pelos filhos da Ofendida, menores de idade, sendo um deles, em comum com o Denunciado; as
consequências extrapenais
restaram demonstradas nos autos, pois conforme relatos em senda judicial, a Vítima externou expressivo abalo emocional e desenvolveu síndrome do pânico e, finalmente; o
comportamento da vítima
não incentivou a ação do agente; e a
situação econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (fl. 79), laborar como “mecânico” e ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa),
FIXO A PENA-BASE EM 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
.

[...]

1.3. DO DELITO “2” PRATICADO NO DIA 14.03.2023 EM FACE DA VÍTIMA PALLOMA DOS SANTOS PEREIRA.

A
culpabilidade
não merece maior reprovação;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim aos sistemas “e-Jud”, “Siep” e SEEU” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
foi o ciúme, justificando, assim, o recrudescimento da pena-base; as
circunstâncias do fato
justificam maior recrudescimento da pena, eis que praticado na presença dos filhos da Vítima, todos menores de idade; as
consequências extrapenais
restaram demonstradas nos autos, pois conforme relatos em senda judicial, a Vítima externou expressivo abalo emocional e desenvolveu síndrome do pânico e, finalmente; o
comportamento da vítima
não incentivou a ação do agente; e a
situação econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (fl. 79), laborar como “mecânico” e ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa), FIXO A PENA-BASE EM 2 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

[...]

2. DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

A
culpabilidade
não se mostrou elevada;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “e-JUD” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo da infração penal
merece maior censura, considerando ter sido perpetrada pelo sentimento de ciúme sobre a Vítima; as
circunstâncias do fato
justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o delito foi perpetrado na presença dos filhos de pouca idade da Vítima, um deles comum do ex-casal; as
consequências extrapenais
restaram demonstradas nos autos, pois conforme relatos em senda judicial, a Vítima externou expressivo abalo emocional e desenvolveu síndrome do pânico; o
comportamento da vítima
não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado; e a
situação econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (fl. 79), laborar como “mecânico” e ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa),
FIXO A PENA-BASE EM 1 (UM) MÊS E 12 (DOZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal circunstância no item 1.2 da dosimetria, tendo em vista que abordou elemento exorbitante da conduta do réu, ou seja, com a intenção de intimidar ainda mais a vítima, afirmou que iria agredir o filho dela de apenas 10 (dez) anos de idade.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante novamente se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal vetor nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 2, ao mencionar que o motivo do crime
advém diretamente do
sentimento de ciúmes e posse do apelante para a vítima
.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que se trata de fundamentação apta a exasperar a pena-base,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 VALORADAS. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As provas colhidas nos autos apontam a autoria do réu no crime de receptação relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo valorou a culpabilidade, circunstâncias, motivos e comportamento da vítima de forma genérica, não devendo ensejar aumento na fixação da pena-base. 3. Por sua vez, foi valorado corretamente os antecedentes do Apelante, levando em consideração a condenação transitada em julgado.
Em relação aos motivos, ainda que não tenha havido fundamentação adequada, percebe-se a caracterização de motivo torpe, isto é, em razão de uma suposta traição e consequente ciúmes por parte da vítima.
4. Existindo, então, duas circunstâncias desfavoráveis, é cabível e proporcional a exasperação da pena-base em 5 (meses). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0006283-08.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 23/10/2019; DJES 04/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.441.372; Proc. 2019/0035292-1; GO; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 27/05/2019).

Q
uanto às circunstâncias do crime,
desvalorada nos
itens 1.1, 1.2, 1.3 e 2
,
verifico que também assertiva decisão de negativá-la ante ocorrência do
s
crime
s
em frente ao
s
filho
s
d
a vítima, sendo um deles comum a
o casal, uma vez que “
[...]
não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito’. (STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
)
”
.

Por fim
,
t
ambém
verifico que o vetor referente à
s
consequências
do crime,
negativado nos
itens
1.1, 1.2, 1.3 e 2,
fo
ra
desvalorad
o

mediante fundamentação idônea, tendo em vista
o abalo psicológico decorrente
da ação do acusado
, conforme
afirmado pela
vítima.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da indenização por danos morais fixada, melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03
dos autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id
6380360
).

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
[...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que as agressões e ameaças aqui apuradas não constituem um evento isolado na vida do apelante em face da vítima.

Portanto, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima.

Por fim,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)